Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710866-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA FABRICIA RIBEIRO ANTUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KATIA FABRICIA RIBEIRO ANTUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no. 0718759-08.2024.8.07.0018, ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O douto Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, após ser comunicado da interposição do recurso, comunicou a esta Relatoria o chamamento do feito à ordem no Cumprimento de Sentença no. 0718759-08.2024.8.07.0018, por meio do Ofício 458/2025/2o CJUFAZ, nos seguinte termos (id. 70795840): "A decisão de ID 226727562 intimou a parte autora para juntar nos autos nova planilha de cálculos com as informações completas requeridas pelo Distrito Federal em ID 223092467, em especial às datas em que ocorreram as progressões por parte da exequente, de forma fundamentada. Após a prolação da decisão de ID 226727562, o Distrito Federal comunicou a interposição do agravo de instrumento 0707729-93.2025.8.07.0000. Posteriormente, de forma equivocada, a decisão de ID 228993403 determinou a expedição de parcela incontroversa. Ocorre, todavia, conforme bem fundamentado na decisão de ID 226727562, ainda não há que se falar em saldo incontroverso, pois a exequente deveria apresentar novos cálculos e posteriormente os autos seriam remetidos ao ente distrital para apresentação de impugnação. Desse modo, revogo a decisão de ID 228993403, bem como determino a expedição de ofício ao gabinete da d. Maria Leonor Leiko Aguena, nos autos do processo de no 0710866-83.2025.8.07.0000, para ciência desta decisão. Logo, intime-se, novamente, a parte exequente, no prazo de 15 (quinze), para cumprir integralmente a decisão de ID 226727562, sob pena de extinção do feito. Após, intime-se o Distrito Federal para manifestação em 30 dias úteis (incluída a dobra legal)." Assim, ante a revogação da decisão agravada (id. 228993403- autos de origem), intime-se a parte agravante para se manifestar quanto à eventual perda superveniente de interesse processual em relação ao recurso interposto, nos termos do art. 10 do CPC. Brasília, 15 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital